Tribunal: TJMT
Processo: 1010596-48.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010596-48.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (ADVOGADO), MANOEL EDILSON DIAS DE SOUZA - CPF: 039.913.221-02 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MATUPÁ (IMPETRADO), ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (IMPETRANTE), MANOEL EDILSON DIAS DE SOUZA - CPF: 039.913.221-02 (PACIENTE), ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), PAPELARIA VARPEL (VÍTIMA), PAULO ROGERIO ALVES PEREIRA - CPF: 051.205.161-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ANGELITA KEMPER

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MATUPÁ

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA –
DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP- NECESSIDADE DA MEDIDA RESTRITIVA -
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA-
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal.

No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado, uma vez que a
periculosidade do agente pode ser vista com o exame da descrição do delito, pois
foi
praticado
mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, além de ter

permane
cido foragido por longo período,
circunstâncias suficientes para justificar a segregação, assegurando a ordem pública e aplicação da lei penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010596-48.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ANGELITA KEMPER

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MATUPÁ

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, interposto pela advogada Angelita Kemper, em favor de
MANOEL EDILSON DIAS DE SOUZA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT.

Narra que o paciente é mantido preso cautelarmente desde o dia 4/4/2020, acusado da prática, em tese, do crime de roubo majorado, em virtude de mandado de prisão expedido em 14/5/2015.

Sustenta, em síntese, que não há fundamentação idônea no decreto cautelar, não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Indeferi a liminar, consoante
id. N.
43121997 - Pág. 2.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID.
N. 44518981 - Pág. 3.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N. 45321982 - Pág. 8.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ANGELITA KEMPER

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MATUPÁ

VOTO:

Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelo paciente
MANOEL EDILSON DIAS DE SOUZA
, em virtude da decretação de sua prisão preventiva, sob a acusação da prática, em tese, do crime de roubo majorado ocorrido em 24.04.2015.

Extrai-se da denúncia que, in verbis, id. N. 42848960 - Pág. 5.

“ (...) na data acima mencionada os denunciados dirigiam-se até o estabelecimento comercial "Papelaria Varpef”, ocasião em que, ao aproximarem-se da vitima e de sua esposa, anunciaram o assalto.
Nesse instante, em posse da arma de fogo, o denunciado Manoel Edilson Dias de Souza passou a ameaçar a vítima, exigindo todo dinheiro do estabelecimento comercial
, ao tempo em que o indiciado Paulo Rogério Alves Pereira empurrou a esposa da vítima Sérgio e passou a revirar as gavetas a procura de dinheiro. Amedrontada, a vitima Sério entregou o valor de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais) em espécie ao denunciado Manoel, o qual repassou referido valor ao denunciado Paulo Rogério, tendo ambos deixado o local dos fatos em posse da res furtíva. Ressalta-se que ao ser ouvida perante autoridade policial, a vitima reconheceu os denunciados como os autores do roubo
(...)”

Ao impor a prisão preventiva do paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, em razão da reiteração criminosa, pois o paciente era acusado de vários crimes violentos. Restou consignado o seguinte na decisão:

“(...)

Cuida-se de representação pela prisão preventiva de PAULO ROGÉRIO ALVES PEREIRA, MANOEL EDILSON DIAS DE SOUSA, LUAN FELIPE PEREIRA e DANIEL DA SILVA TEIXEIRA, já qualificados, formulada pelo Delegado de Polícia Civil, Dr. Claudemir Ribeiro de Souza, com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

A ilustre representante do Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pleito (ref. 10).

Vieram os autos conclusos.

Decido.

De início cumpre ressaltar que para o deferimento da prisão preventiva há de se preencher os requisitos autorizadores descritos no art. 312 e seguintes do CPP.

No presente caso, é imputada aos acusados a prática, somente nesta comarca, de 02 (dois) furtos de motocicletas, 01(um) roubo na empresa Varpel e 01 (um) roubo praticado no ônibus da empresa Verde Transportes, fatos estes com prova de materialidade e indícios de autoria suficiente nos autos
.

Destaco, no que pertine a autoria e materialidade dos crimes imputados aos ora representados, os depoimentos transcritos pela representante do parquet em sua manifestação. Vejamos:

(...)

"Que é proprietário da Papelaria Varpel; Que o caixa da loja fica de frente para a porta de entrada da loja; Que a respeito do Roubo à mão armada que ocorreu na papelaria Varpel, o declarante tem a dizer que vendo diversas fotos de suspeitos nesta delegacia, reconheceu a foto dos suspeitos Manoel de Tale do suspeito Paulo Rogério.(Sérgio Luiz da Silva, Inquérito Policial n. 4912015)

De outro lado, ressalto que e além dos crimes noticiados nesta comarca ainda restam informações de outros delitos contra o patrimônio no estado do Pará, bem como formação de quadrilha, tráfico de drogas e corrupção de menores praticados na comarca circunvizinha de Peixoto de Azevedo.

Todas as situações detalhadas demonstram a periculosidade concreta dos representados, já que não se trata de um único episódio criminoso. Aliás, devo salientar que há notícias de que os representados, liderados por Paulo Rogério, a exemplo do crime organizado dos grandes centros urbanos, pretendem o status de facção criminosa, autodenominando-se “PCP – Primeiro Comando Peixotense”.

Acrescento a estes fatos, conforme demonstrado pela autoridade policial, as fotos postadas nos perfis das redes sociais dos acusados, que estão exibindo armas de fogo, objetos roubados, bebidas, cigarros, além de muitas festas.

Com este comportamento estão a afirmar que os fatos antes narrados não foram episódios isolados, pretendem, à margem da sociedade e da moralidade, construir “carreira” no crime.

O mais preocupante é que este tipo de “politica de ostentação” da vida criminosa seduz principalmente menores de idade que, em razão do raciocínio volátil, imediatista e inconsequente, são cooptados por grupos criminosos perpetuando a criminalidade.

A par de todos estes dados, está a gravidade e a diversidade dos delitos praticados.

Repiso, narram os autos crimes de roubo majorado pelo uso de arma de fogo, perpetrado em local de grande circulação de pessoas e em plena luz do dia.

Da mesma maneira, furto de motocicletas levadas para o estado do Pará que certamente iriam estruturar outros crimes.

Tráfico de droga que sem dúvida é a mola propulsora da criminalidade e destrói a sociedade e famílias.

A corrupção de menores, que são levados a acreditar em uma vida mais fácil seguindo o comportamento dos maiores que não são, muitas vezes, atingidos pela punição do Estado.

Neste contexto, entendo haver dados concretos que revelam a necessidade da decretação da medida cautelar pleiteada.

A ordem pública não pode ficar a mercê da ação de pessoas de elevado grau de periculosidade, que tenham propensão para o ilícito, ainda que gozem da presunção de inocência. A população encontra-se assustada diante de ações violentas fatos que incutem revolta social nos cidadãos e impõem ao Poder Judiciário uma resposta efetiva.

(....)

Outrossim, à evidência dos indícios de autoria e a materialidade do crime, requisitos do art. 312, caput, CPP, bem como a caracterização de delito doloso punido com reclusão com pena máxima em abstrato superior a 04 anos (art. 313, I do CPP, com redação dada pela Lei no 1.2403/2011), restando evidenciada a insuficiência e inadequação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, do que se pode concluir que esta decisão se faz com absoluta segurança e que não se está levando para o cárcere os representados a margem dos pressupostos legais.

A prisão preventiva que ora se decreta se legitima, pois, porque estão satisfeitos por completo os pressupostos cautelares fumus delicti (prova de existência do crime e indício suficiente de sua autoria) e periculum libertatis (garantia da ordem pública) presentes no caput do art. 312 do CPP.

Ante o exposto e o que mais dos autos consta, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de PAULO ROGÉRIO ALVES PEREIRA, MANOEL EDILSON DIAS DE SOUSA, LUAN FELIPE PEREIRA e DANIEL DA SILVA TEIXEIRA, qualificados nos autos, sobretudo e fundamentalmente, em homenagem à ordem pública, tudo de conformidade com o que estabelecem os artigos 311 e 312 do CPP. (...)”.

Inconformada, após o cumprimento do mandado de prisão, ocorrido em
04/04/2020
, a defesa ingressou com pedido de liberdade provisória que, por sua vez, foi indeferida, mantendo a prisão preventiva decretada, consistente na garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual, bem como na reiteração delitiva, in verbis::

“ (...)

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa de MANOEL EDILSON DIAS DE SOUZA, aduzindo, em síntese, que não se fazem presentes os pressupostos da prisão cautelar, bem como pelo risco de contaminação pelo COVID-19.

(...)

Sobreleva registrar, por oportuno, que as audiências de qualquer natureza se encontram suspensas em razão da Portaria-Conjunta n. 249/2020 e da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, de modo que consubstanciada em determinação superior.

Apesar dos fundamentos elencados, rejeito o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa. Explico.

A prisão preventiva decretada em desfavor do acusado MANOEL EDILSON DIAS DE SOUZA foi realizada em observância às disposições legais. O ato demonstra utilidade ao sistema processual penal e à sociedade, vez que existem motivos para a manutenção da custódia cautelar.

No caso em comento, verifico a presença dos fundamentos ensejadores
da custódia processual, consistente na garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual,
conforme mencionado na decisão que decretou a prisão do acusado.

A prisão cautelar do acusado MANOEL está calcada, inclusive, na contumácia delitiva do acusado, o qual ostenta comportamento voltado à prática de infrações penais, sendo ele, inclusive, reincidente.

Nessa senda, a reiteração criminosa é suficiente para manter a medida extrema de segregação, pois presente de forma concreta a circunstância autorizadora da prisão cautelar da garantia da ordem pública.

Convém salientar que a prisão preventiva está decretada desde 2015 e, cinco anos depois, foi possível a sua prisão, não havendo alteração no contexto-fático capaz de modificar a decisão acautelatória.

(...)

Dessa forma, considerando que o acusado não trouxe aos autos nenhum elemento capaz de afastar a concorrência dos pressupostos e requisitos constantes do art. 312 do CPP, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de MANOEL EDILSON DIAS DE SOUZA, o que faço nos termos do artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal. (...)”

Da análise das decisões acima transcritas, tem-se que o decreto de segregação cautelar do paciente encontra-se fundamentado, isso porque a
periculosidade do agente pode ser vista com o exame da descrição do delito, pois
foi
praticado
mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, c
umpre ressaltar, ainda,
que o paciente
permane
ceu foragido por longo período, mais de cinco anos,
circunstâncias suficientes para justificar a segregação, assegurando a aplicação da lei penal.

Além do mais, em consulta ao sistema primus, constata-se que em 29/11/2016, o paciente foi condenado por crime de homicídio tentado, cod. N. 53225,
demonstrando sua contumácia delitiva em crimes violentos
, consoante registrado pelo juízo
a quo.

Portanto, entende-se não só que a decisão do juízo a quo está fundamentada, nos termos do art. 93, inciso IX, da CR/88 e art. 315 do CPP, bem como estão presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar da paciente. Logo, não se verifica constrangimento ilegal.

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Dessa maneira,
em consonância com o parecer ministerial,
não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do writ.

Ante o exposto, denego a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020